Tribunal: TJSP
Processo: 2023375-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. Insurgência contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência de natureza antecipada e arbitrou astreintes. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Inteligência dos artigos 300 a 302 do CPC. Evidente a probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil da demanda, condicionada a manutenção da tutela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. Insurgência contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência de natureza antecipada e arbitrou astreintes. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Inteligência dos artigos 300 a 302 do CPC. Evidente a probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil da demanda, condicionada a manutenção da tutela de urgência concedida ao pagamento das faturas emitidas pela concessionária agravante. Astreintes. A fixação das astreintes tem por finalidade coagir a demandada ao cumprimento da determinação judicial, não possuindo caráter punitivo. Probabilidade do direito e perigo de dano. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2023375-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TELEFÔNICA
BRASIL S/A, é agravado AFONSO QUINTÃ SERRANO SOCIEDADE INDIVIDUAL
DE ADVOCACIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023375-98.2020.8.26.0000 -Voto no 20391
2
Voto no 20391
Agravo de instrumento no 2023375-98.2020.8.26.0000
Agravante: TELEFONICA BRASIL S/A
Agravada: AFONSO QUINTA SERRANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
Comarca: São Paulo (Foro Central Cível 37a Vara Cível)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DANOS MORAIS. Insurgência contra decisão interlocutória que
deferiu a tutela de urgência de natureza antecipada e arbitrou
astreintes. Presença dos requisitos autorizadores da medida.
Inteligência dos artigos 300 a 302 do CPC. Evidente a
probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil
da demanda, condicionada a manutenção da tutela de urgência
concedida ao pagamento das faturas emitidas pela concessionária
agravante. Astreintes. A fixação das astreintes tem por finalidade
coagir a demandada ao cumprimento da determinação judicial, não
possuindo caráter punitivo. Probabilidade do direito e perigo de
dano. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.
Vistos
Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais, com pedido de concessão de tutela antecipada movida por AFONSO
QUINTÃ SERRANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ora agravado,
em face de TELEFONICA BRASIL S/A, ora agravante, processo n.
1003415-67.2020.8.26.0100, em trâmite perante a 37a Vara Cível do Foro Central Cível da
Comarca de São Paulo, insurgindo-se a agravante contra a r. decisão, in verbis:
Vistos.
1. Fls.33/39: recebo como emenda à inicial.
2. Defiro em parte o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, por
entender que estão presentes no caso vertente os requisitos legais que
autorizam a concessão da medida (artigo 300 do Código de Processo Civil).
A probabilidade do direito do autor está evidenciada pelos documentos que
instruíram a petição inicial, os quais demonstram que: a) ele contratou o plano
"Vivo Fibra 300 Mbps" (fl.3 e30) e b) não houve contratação de alteração do
número do telefone (fls.30 e 24/28).
Por conseguinte, o descumprimento da portabilidade requerida pelo autor
configura medida que, a princípio, viola as disposições do Código de Defesa do
Consumidor.
O perigo de danos se consubstancia pela impossibilidade de utilização da linha
telefônica já conhecida e informada aos clientes do autor, o que acarreta
evidente prejuízo à atividade profissional do autor (fls.31).
Diante do exposto, e do mais que dos autos consta, determino que, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023375-98.2020.8.26.0000 -Voto no 20391
3
prazo de 3 dias, a ré efetue a portabilidade do plano adquirido pelo autor
(Vivo Fibra 300Mbps, Vivo Fixo Ilimitado Brasil), para o número de
telefone "11-26068845", sob pena de pagamento de multa diária de
R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor total de R$5.000,00 (cinco
mil reais).
Indefiro o pedido de alteração do valor da cobrança para o montante de
R$225,00, posto que, em cognição sumária, não foi demonstrada a
probabilidade do direito do autor no tocante a este fato (fl.3).
Destarte, condiciono a manutenção da tutela de urgência concedida ao
pagamento das faturas emitidas pela ré.
3. Por não vislumbrar na espécie, diante da natureza da controvérsia posta em
debate e das especificidades da causa, a possibilidade de composição
consensual, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito,
deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de
conciliação (CPC, art. 319, VII, e Enunciado n. 35 da ENFAM).
"Enunciado n. 35: Além das situações em que a flexibilização do procedimento
é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de ofício, preservada
a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da causa, observadas as
garantias fundamentais do processo".
Outrossim, cumpre destacar entendimento de José Miguel Garcia Medina ao
concluir que “o CPC/2015 é parte de um esforço, no sentido de substituir, ainda
que gradativamente, a cultura da sentença pela cultura da pacificação, mas a
nova lei processual não adotou essa postura de modo absoluto” in Direito
Processual Civil Moderno , RT Páginas 534 (grifos nossos).
4. Com urgência, intime-se o réu desta decisão e cite-se-o para integrar a
relação jurídico-processual (CPC, artigo 238) e oferecer contestação, por
petição, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, artigos 219 e 335), sob pena
de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas pelo autor
(CPC, artigo 344), cujo termo inicial será a data prevista no artigo 231 do CPC,
de acordo com o modo como foi feita a citação (CPC, artigo 335, III).
Intimem-se (fls.40/41 autos de origem destaquei consoante o original).
A concessionária agravante alega a ausência dos requisitos autorizadores
da liminar, vez que mesmo diante da inexistência de verossimilhança nas alegações
autorais, foram concedidos os efeitos da liminar para a agravada e apesar das genéricas,
confusas e incompletas alegações autorais, bem como do pedido de “portabilidade” sem
qualquer ligação com a demanda, a verdade é que a mudança de plano foi concretizada em
19.12.2019, estando a linha (11) 2606-8845 ativa, no endereço da parte Agravada.
Ademais, como se verifica pela proposta de fls. 03, o valor ofertado pelo
novo plano com banda larga 300 megas, plano ilimitado e TV Super HD, foi de R$264,98,
além da cobrança pelos serviços utilizados além do contratado. Desta feita, inexiste nos
autos a prova de qualquer cobrança realizada por parte da concessionária ré de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023375-98.2020.8.26.0000 -Voto no 20391
4
indevida ou que tenham ocorrido falhas na prestação do serviço, devendo a decisão ser
anulada por ser flagrante o prejuízo que a agravante sofrerá caso seja mantida a decisão nos
termos atuais.
Aduz a agravante, em pedido subsidiário, que o prazo é irrisório, não
condizendo com a realidade, haja vista que a obrigação estabelecida, por se tratar de um
assunto específico e complexo torna-se impossível de ser cumprida dentro de prazo exíguo
(em que pese o fato de sempre cumprir com suas obrigações), não havendo como permanecer a
aplicação da multa em valor tão elevado (R$500,00) e sem que fosse concedido um prazo
razoável para o seu cumprimento, requerendo sua redução para R$50,00, com limitação até
R$2.000,00.
Pleiteia a reforma da r. decisão (fls.01/12 do instrumento). Juntou
documentos (fls.13/39).
Em face da relevância da fundamentação, fora atribuído efeito suspensivo
ao recurso até pronunciamento final desta Turma Julgadora (fls.41/44).
Comunicado o MM. Juízo prolator da decisão agravada, por meio
eletrônico, foram prestadas informações pela douta magistrada Adriana Cardoso dos Reis
(fls.52/54).
Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta (fls.47/50).
É o relatório.
Voto.
Segundo se depreende de todo o processado, a sociedade de advocacia
agravada ingressou com a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais, com pedido de concessão de tutela antecipada em face da concessionária agravante,
em razão de ter contratado o plano da agravante, que, porém, deixou de realizar a
portabilidade do número do agravado.
Observe-se que a tutela de urgência está encartada nos artigos 300 a 302
do Código de Processo Civil.
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso,
exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra
parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023375-98.2020.8.26.0000 -Voto no 20391
5
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação
prévia.
§3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando
houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Nessa lente, a tutela de urgência constitui medida que “é concedida para
se evitar dano decorrente da demora processual, seja porque se está diante de uma situação
de risco, a impor a concessão de medida de emergência para evitar a ocorrência de dano
iminente” (José Miguel Garcia Medina, Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a ed., São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p.471), de modo que seu deferimento somente será
possível quando for evidente a probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao
resultado útil da demanda, além disso, quando presentes estes requisitos e for requerida
antecipadamente (como no caso dos autos da origem) somente será deferida se houver a
possibilidade de reversão dos efeitos da decisão.
No caso em liça, houve o deferimento da tutela, contra o qual se opõe a
concessionária agravante.
Justificou a magistrada a concessão da medida pautada na existência da
probabilidade do direito, que está evidenciada pelos documentos que instruíram a petição
inicial, os quais demonstram que: a) ele contratou o plano "Vivo Fibra 300 Mbps" (fl.3 e
30) e b) não houve contratação de alteração do número do telefone (fls.30 e 24/28), sendo
certo que o descumprimento da portabilidade requerida pelo autor configura medida que,
a princípio, viola as disposições do Código de Defesa do Consumidor; e também, pela
existência do perigo de danos que se consubstancia pela impossibilidade de utilização da
linha telefônica já conhecida e informada aos clientes do autor, o que acarreta evidente
prejuízo à atividade profissional do autor.
Observe-se que o profissional liberal (no caso, advogado) depende de
seus clientes, que têm o seu contato mediante a utilização de linha telefônica, observando-
se que sendo vedado ao advogado fazer propaganda, são os clientes satisfeitos que acabam
por cooptar novos casos a partir da experiência pessoal partilhada, de modo que o fato de o
agravado não ter tido a portabilidade na nova contratação com a concessionária agravante,
lhe traria danos incomensuráveis no desempenho de seu mister, como operador do direito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023375-98.2020.8.26.0000 -Voto no 20391
6
daí entendo como correto o entendimento da magistrada, que deve prevalecer, observando-
se que a manutenção da tutela resta condicionada à comprovação do pagamento por parte
do agravado, das faturas emitidas pela agravante.
No que pertine à insurgência quanto à imposição de astreintes,
igualmente não prospera.
Observe-se que a cominação de astreintes tem a finalidade de compungir
o obrigado ao rápido cumprimento da obrigação e está calcada na existência de indícios de
resistência injustificada (no caso, a instituição financeira agravante).
As técnicas processuais objetivam ao normal desenvolvimento da relação
processual (que leva em consideração não apenas a lei, mas igualmente os princípios gerais de
direito), sendo evidente que o “processo é ferramenta de fazer justiça e não pode ser
convertido em finalidade” (José Renato Nalini, “Faltam juízes ou ideias?”, O Estado de São
Paulo, 07.07.2004, Caderno A, p.2), e, nesse sentido, fundamental que essa “ferramenta”
esteja apta e consoante os valores constitucionais que a sustentam.
Nessa cadência, não se pode desvirtuar a intenção do instituto (astreintes),
que, inclusive, se sujeita à discricionariedade do magistrado, que tem a possibilidade de
modificar o valor ou a periodicidade da astreinte cominada (até mesmo de ofício), quando
verificar que o valor se tornou insuficiente ou excessivo.
No caso, foi arbitrada multa diária de R$500,00, limitada ao valor total
de R$5.000,00 (cinco mil reais), o que não se mostra excessivo, devendo ser mantida.
Além disso, a deliberação a propósito é passível de ser revista a qualquer
tempo (não se podendo cogitar de preclusão a esse respeito).
A imposição de astreintes deve ser analisada tendo-se em conta a situação
concreta, as alegações e documentos jungidos e a capacidade das partes, para que se avalie
se o quantum deve ser realmente mantido ou se deve ser minorado, cumprindo assim a sua
finalidade como mecanismo de levar o obrigado (no caso, a concessionária de telefonia
agravante) ao rápido cumprimento da obrigação, ou seja, tem por finalidade coagir o
demandado ao cumprimento da determinação judicial, não possuindo caráter punitivo,
servindo o valor da multa como mecanismo de pressão sobre a vontade daquele que deve
cumprir o mandamento judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023375-98.2020.8.26.0000 -Voto no 20391
7
No caso em tela, em razão da gravidade, não há que se falar em afastar a
imposição de astreintes nos presentes autos, nem mesmo de sua minoração, devendo ser
mantida, portanto, a r. decisão combatida.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria constitucional e
infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância,
mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240).
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a oposição de
embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes
sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator